Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-83.2020.8.26.0142
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PROCESSO
Extinção de mandato pela Câmara Municipal - Prefeito e Vice Prefeito – Pessoa jurídica – Sociedade – Administração – Participação – Ato administrativo – Efeitos – Suspensão – Declaração incidental de inconstitucionalidade – Súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal e art.97 da Constituição Federal – Cláusula de reserva de plenário – Órgão fracionário – ADIN –

Ementa:
PROCESSO
Extinção de mandato pela Câmara Municipal - Prefeito e Vice Prefeito – Pessoa jurídica – Sociedade – Administração – Participação – Ato administrativo – Efeitos – Suspensão – Declaração incidental de inconstitucionalidade – Súmula vinculante no 10 do Supremo Tribunal Federal e art.97 da Constituição Federal – Cláusula de reserva de plenário – Órgão fracionário – ADIN – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial – Carência superveniente – Extinção – Possibilidade:

– A declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do dispositivo que fundamenta o pedido, coincide com a sentença e leva à negativa de provimento à apelação.